Tribunal: TJES
Processo: 0011926-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011926-09.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATHAN JESUS CARREIRO DA CONCEICAO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0011926-09.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATHAN JESUS CARREIRO DA CONCEICAO, FELIPE LIMA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por dois apelantes contra sentença condenatória que os responsabilizou pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. A defesa do primeiro apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, alternativamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena por restritivas de direitos. Já a defesa do segundo apelante busca sua absolvição e, de forma subsidiária, a redução da pena-base e a concessão do benefício do tráfico privilegiado em sua fração máxima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para manter a condenação dos apelantes por tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado para ambos os recorrentes; (iii) analisar a adequação das penas fixadas na dosimetria para cada um dos apelantes; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos para o primeiro recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação do crime de tráfico de drogas prescinde da demonstração de atos de comercialização, bastando que o agente pratique qualquer uma das condutas elencadas no tipo penal, conforme entendimento jurisprudencial. No caso em exame, a materialidade do delito restou evidenciada pelos autos de apreensão e laudos periciais que confirmaram a natureza e a quantidade de drogas apreendidas.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e apreensão dos entorpecentes foram considerados suficientes para comprovar a autoria delitiva.
Entende-se que, especialmente em crimes de tráfico de drogas, o depoimento de policiais, por serem testemunhas diretas, possui eficácia probatória, salvo demonstração de interesses escusos, o que não foi evidenciado neste caso.
Quanto ao primeiro apelante, as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e da quantidade e natureza das drogas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Além disso, a reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
Para o segundo apelante, a pena-base foi reduzida em virtude da ausência de circunstâncias desfavoráveis adicionais além da quantidade e natureza da droga. Reconheceu-se o benefício do tráfico privilegiado na fração máxima, uma vez que o réu é primário e possui bons antecedentes, sendo a aplicação do redutor compatível com a dosimetria proporcional e individualizada.
A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos para o segundo apelante é cabível, diante da pena reduzida e das condições favoráveis, nos termos do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do primeiro apelante desprovido. Recurso do segundo apelante parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, e 44, incisos I, II, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 712 de Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 821.244/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto; STJ, AgRg-HC 775.531/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto.

Vitória, 10 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do primeiro apelante e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo segundo apelante, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0011926-09.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATHAN JESUS CARREIRO DA CONCEICAO, FELIPE LIMA RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: KATLEEN CARMO ROCHA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO KATLEEN CARMO ROCHA, CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

T
enho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
FELIPE LIMA RODRIGUES e JHONATHAN JESUS CARREIRO DA CONCEIÇÃO
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal
de Vitória
(fls.
142/148
-verso dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/05, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...]
no dia 06 de agosto de 2020, por volta das 19 horas e 24 minutos, no “Morro do Formigão”, localizado na Travessa/Beco do Clube, bairro São Pedro, município de Vitória/ES, policiais militares lograram êxito em flagrar os denunciados FELIPE LIMA RODRIGUES E JHONATHAN JESUS CARREIRO DA CONCEIÇÃO, já qualificados, trazendo consigo para a venda, em desacordo com a determinação legal, 50 (cinquenta) buchas da substância entorpecente conhecida como “MACONHA”, 28 (vinte e oito) pedras da substância entorpecente conhecida como “CRACK”, 1 (um) papelote da droga conhecida como “COCAÍNA”, bem como a quantia de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) em espécie, conforme BU n° 42901851 acostado aos autos.

Emerge da prova indiciária existente nos autos do IP em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no “Morro do Formigão”, nesse município de Vitória/ES, quando abordaram alguns indivíduos que se encontravam em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e avistaram os denunciados FELIPE e JHONATHAN em atividade suspeita.

Consta que, diante do comportamento dos denunciados FELIPE e JHONATHAN, os policiais militares emitiram ordem de abordagem aos mesmos, oportunidade em eles dispensaram duas sacolas, uma cada um.

Consta que os policiais militares recolheram as referidas sacolas e encontraram naquela dispensada pelo denunciado JHONATHAN 28 (vinte e oito) pedras da substância entorpecente conhecida como “CRACK”, 14 (quatorze) buchas da droga conhecida como “MACONHA” e 1 (um) papelote contendo a substância entorpecente conhecida como “COCAÍNA”. Já no interior da sacola dispensada pelo denunciado FELIPE, foram encontradas 15 (quinze) buchas da droga conhecida como “MACONHA”.

Consta que, em seguida, os policiais militares realizaram busca pessoal nos denunciados e encontraram no bolso da roupa de FELIPE a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) e no bolso da roupa de JHONATHAN o valor de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), tendo este informado aos policiais que havia mais droga guardada em sua residência.

Consta que, diante dessa informação, os policiais militares se dirigiram para a residência de JHONATHAN, situada no Beco do Clube, n° 4, bairro São Pedro, município de Vitória/ES, tendo a sua irmã, THAYNÁ JESUS CARREIRO, autorizado a entrada dos policiais no imóvel, os quais, após subirem uma escada, se depararam com uma grade onde estava pendurada uma sacola, dentro da qual havia 21 (vinte e uma) buchas da substância entorpecente conhecida como “MACONHA” [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
os recorrentes nas sanções previstas no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
às respectivas penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como 500 (quinhentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo fixado o regime fechado para início de cumprimento de pena, para o apelante Felipe Lima
Rodrigues;
e 07 (sete) anos de reclusão, bem como 500 (quinhentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, para o apelante Jhonathan Jesus
Carreiro da Conceição
.

Nas
razões recursais
, sediadas
no id. 4253058
, a defesa de
Felipe Lima Rodrigues
postula a absolvição do apelante diante da insuficiência
probatória
.
Subsidiariamente, pugna pel
o

reconhecimento do tráfico privilegiado,
pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando e pela substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Por sua vez, nas
razões recursais
acostadas no id.
8845976
, a defesa de
Jhonathan Jesus Carreiro da Conceição

postula a absolvição do recorrente diante da ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente,
requer
a redução da pena-base fixada, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado e sua aplicação no patamar máximo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Primeiramente, passo à análise do
pleito absolutório
dos apelantes.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
nos autos físicos do inquérito policial,
por meio do

Auto de Apreensão
de fl.
10,

do
Auto de Constatação
Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas

de fl.
11
e
por meio do
Boletim Unificado
de fls.
18/21
,

bem como também restou demonstrada por meio
do

Laudo de Exame Químico
de fls.
86-verso
dos autos físicos da ação penal.

Quanto à
autoria
do crime, verifico que restou devidamente comprovada no presente feito, por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, ressalto os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, conforme transcrito na sentença primeva:

A testemunha
CB/PMES
EDINEI CHAGAS DA SILVA

afirmou em juízo (link de mídia de fl. 92):

que se recorda dos fatos e de ter participado da ocorrência; que o Morro do Formigão é conhecido como local de ponto de vendas de drogas; que o
l
oca
l
é conhecido dos militares com este fim;
que no dia dos fatos, foi feito um cerco com quatro militares no Morro do Formigão, onde conseguiram avistar Jhonathan e Felipe dispensando sacolas e, no bolso de cada um, tinha dinheiro; que o Cabo Carvalho encontrou na casa de um dos acusados, uma sacola pendurada com mais drogas
; que a irmã do acusado Jhonathan presenciou o momento em que localizaram a saco
l
a pendurada na grade; que essa grade ficava bem na casa de Jhonathan; que a irmã de Jhonathan falou que não sabia das drogas no
l
oca
l
; que não conhecia nenhum dos acusados; que os acusados não confessaram ter dispensado as sacolas;
que a droga da grade tinham a mesma embalagem da que constava na sacola dispensada;
o ponto de venda não fica nem a cinco metros de distância da casa de Jhonathan e os vendedores de entorpecentes ficam 24h sentados em cadeiras neste lugar; que lida sua declaração prestada na fase inquisitória, a fl. 03, disse que confirma; que tem muita ocorrência na área de São Pedro, no Morro do Formigão e, pode ser que tenha esquecido de relatar alguma coisa neste depoimento, mas confirma na íntegra o que foi falado na esfera policial; PERGUNTAS DA DEFESA DE FELIPE:
que a abordagem dos acusados foi em um beco de difícil acesso, com escadaria; que não tinha muitas pessoas no momento da abordagem, sendo que populares só chegaram depois da abordagem; que o CB Carvalho que recolheu as sacolas do chão
; que não entraram na casa do Felipe, porque ele nem mora lá; que somente adentraram na residência de Jhonathan, com autorização da irmã dele; que encontraram uma sacola, com drogas, pendurada na grade; que não sabe aonde Felipe mora, pois ele nem informou; que Felipe foi abordado junto com Jhonathan;
que foi na casa de Jhonathan com o CB Carvalho; que quando subiam as escadas, já viram a sacola pendurada na grade
; que os acusados ficaram com o SD Romanha, enquanto foram à casa de Jhonathan; que era a uns cinco metros de distância o local da abordagem até a residência; que tiveram que usar gás de pimenta não letal para descerem o morro, por causa da dificuldade enfrentada com populares; PERGUNTAS DA DEFESA DE JHONATHAN: que segundo a irmã de Jhonathan, tem várias casas ali, mas somente moravam os dois naquele tocai;
que não existe possibilidade de a
l
guém ter jogado a sacola, porque ela estava amarrada; que o muro é alto e o portão inicial fica trancado, então, se alguém colocou ali, foi porque Jhonathan ou sua irmã autorizaram
; que chamaram no portão, a irmã de Jhonathan apareceu e autorizou a entrada dos militares, falando que não tinha nada de ilícito no local, mas encontraram a sacola.

A testemunha
CB
/PMES
BRUNO RIBEIRO DE CARVALHO
afirmou em juízo: (link de mídia de fl.
216
):

[...]
que os fatos se deram como narrado na denúncia e participou da prisão de Felipe e de Jhonathan; que aquele local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas;
que quando chegaram ao Morro, viram os acusados dispensando sacolas, que, posteriormente, viram que tinha entorpecentes em seu interior; que Jhonathan já era conhecido e, ao ser questionado sobre a existência de mais drogas em seu domicílio, respondeu afirmativamente, tendo os militares para lá se dirigido e, com autorização da irmã de Jhonathan, adentraram e lograram êxito em encontrar mais drogas
; que a irmã de Jhonathan estava na hora da abordagem e falou que não tinha nada de ilícito em sua casa, que os policiais poderiam entrar, mas encontraram uma sacola preta pendurada com drogas em seu interior; que não conhecia Felipe, nem Thayná, somente o acusado Jhonathan;
que não se recorda o que Thayná disse quando encontraram as drogas, mas Jhonathan assumiu a propriedade
; que lido seu depoimento prestado na fase inquisitiva, à fl. 04, disse que confirma; que Thayná autorizou a entrada dos militares em seu domicílio; PERGUNTAS DA DEFESA DE FELIPE:
que subiram o Morro a pé, porque é o único meio de subir no Morro; que assim que subiam, se depararam com os acusados, que foram abordados; que os acusados largaram as sacolas, que tinham drogas em seu interior; que Jhonathan falou que em sua casa tinha mais drogas para o consumo pessoa
l
;
que Thayná estava na hora da abordagem e permitiu a entrada dos policiais em sua casa, que trata-se de um beco que liga a escadaria reta, contínua, que vem de uma rua sem saída e na parte alta, ou continua reto e sai em São Pedro I, ou fica ali, no alto do Morro; que não se lembra qual militar estava mais a frente, enquanto subiam; que não sabe dizer detalhes, por causa do lapso temporal; que acha que viu Felipe junto com o outro militar, pois estavam juntos;
que Felipe estava parado, com alguma coisa na mão, que seria a sacola, que acharam no chão; que visualizou Felipe a uma distância de aproximadamente seis metros; que assim que avistou Felipe, deu ordem de parada, que foi obedecida; que Jhonathan estava ao lado do Felipe
; que pelo que se recorda,
não tinha mais pessoas perto dos dois acusados;
que não se trata de um local ermo; que no momento da abordagem, pelo que se recorda, só tinha os dois acusados presentes, mas depois foi chegando mais gente; que o Morro é um local em que vai todos os dias, então não sabe dizer pequenos detalhes, mas, pelo que lembra, só tinha mesmo os acusados;
que a sacola foi encontrada no chão, dispensadas pelos acusados e a outra estava na casa do Jhonathan; que a primeira sacola estava na frente do Felipe, que foi solta por ele;
que não se lembra especificamente se era “crack” ou “maconha” dentro da sacola; que Jhonathan foi encontrado uma quantidade de “maconha” demais detalhes não consegue se lembrar;
que consegue se lembrar que a primeira sacola foi dispensada por Felipe e Jhonathan tinha drogas consigo, além de ter em casa; que viu os acusados e pegou a sacola com o PM Chagas
; que na posse de Felipe não se recorda do que foi encontrado, além da sacola dispensada no chão; que não foi na casa do Felipe; que acredita de não ter ido na casa do Felipe, mas se lembra que foi na casa do Jhonathan; que Felipe portava um valor em dinheiro, mas não se lembra da quantidade; que Jhonathan também portava dinheiro; que quando deram voz de prisão e colocaram os acusados na viatura, começou a chegar gente, mas não sabe se são familiares ou só moradores; que era o depoente e o CB Chagas e depois chegou outra viatura em apoio; que da outra guarnição eram os PM’s Isaque e o Romanha; que estes PM’s chegaram em apoio, depois da abordagem; que na residência de Jhonathan se recorda do PM Romanha; que na hora da abordagem esses dois PM’s não estavam, chegaram depois, em apoio; que a droga já estavam em poder dos militares, quando o apoio chegou; que não se recorda se era sacola de supermercado ou de cor preta; que encontrou os entorpecentes com o PM Edinei, juntos; que não tem como confirmar, pois não se recorda, se com Felipe tinha drogas, além da sacola; que não tinha efetuado abordagem do Felipe em outra ocasião; que Felipe negou a posse da droga, falando que não era dele, mas pelo que se lembra, Jhonathan assumiu a posse, falando que era tudo dele e que teria destinação o seu próprio consumo; PERGUNTAS DA DEFESA DE JHONATHAN:
que quando avistou os acusados, foi possível ver a dispensa da sacola, no primeiro momento
; que não abordaram outras pessoas, se lembrando somente dos dois réus; que em poder de Jhonathan tinha uma quantidade de entorpecentes, chaves, documentos, celular, um monte de coisa; que visualizaram a dispensa da sacola; que não eram entorpecentes soltos, estavam na sacola; que Jhonathan é conhecido de outras abordagens e, por isso, perguntaram a ele se tinha mais drogas em outros locais, então Jhonathan relatou que aquela droga encontrada consigo era para seu consumo e que em sua casa também tinha drogas, mas que também era para seu uso; que a irmã de Jhonathan falou “se quiserem olhar ali no quintal, pode olhar!”; que Thayná acompanhou as buscas, sendo que ela foi quem abriu a porta; que tinha uma sacola amarrada na grade, onde havia drogas em seu interior [...]”.

No mesmo sentido, na esfera policial, a testemunha Edinei Chagas
d
a Silva
havia afirmado o seguinte
(fl.
03
):

“
QUE nesta data fez um cerco no morro do Formigão; QUE ao chegar no local avistou dois indivíduos, FELIPE e JHONATHAN; QUE os dois indivíduos ao avistarem os policiais dispensaram cada um, uma sacola; QUE após pegar as sacolas, constatou que dentro das sacolas tinham droga;
QUE JHONATHAN estava com uma chave; QUE a irmã do JHONATHAN saiu de dentro da casa e trancou o portão; QUE perguntou a THAYNÁ se ela autorizaria a entrada na casa;
QUE THAYNÁ autorizou a entrada e quase na porta da casa, ao subir uma escada, tinha uma grade; QUE nessa grade tinha outra sacola com droga
; QUE uma quantia de dinheiro foi encontrada com JHONATHAN no momento da abordagem e FELIPE dispensou uma outra quantia juntamente com a sacola de droga; QUE conduziu os dois indivíduos para esta delegacia [...]”.

Em minuciosa análise d
as provas acima mencionadas,
observa-se que os policiais militares responsáveis pela abordagem dos acusados e
pela
apreensão dos entorpecentes narraram com riqueza de detalhes os fatos.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente
s
julga
do
s:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AGRG no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". 4. Agravo regimental desprovido
. (STJ; AgRg-HC 885.430; Proc. 2024/0013186-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 16/05/2024).

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem a prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes.

Por sua vez, os acusados, ao serem interrogados em juízo, negaram a prática da traficância de entorpecentes, entretanto, suas versões restam isoladas
no
acervo probatório.

Quanto às testemunhas de defesa arroladas aos autos, verifico que nenhuma delas estava no local exatamente no momento em que os policiais visualizaram os acusados dispensando as sacolas com entorpecentes, de modo que seus dizeres não foram capazes de contraditar os depoimentos dos agentes públicos.

Logo, diante das provas cima citadas, verifica-se que os policiais militares abordaram os apelantes após avistarem que eles haviam dispensado duas sacolas contendo:
29
(
vinte e nove
) buchas de
maconha,
28 (vinte e oito) pedras de
crack e
01 (um) papelote de
cocaína. Além disso, prosseguindo na abordagem, na residência do acusado Jhonathan, encontraram também 21 (vinte e uma) buchas de maconha.

Desse modo, diante da quantidade e da variedade das drogas apreendidas, das circunstâncias da apreensão, da ausência de qualquer objeto que indicaria que tais entorpecentes seriam para uso próprio, tais como cachimbos, isqueiros, dentre outros, resta devidamente demonstrado que os acusados estavam praticando o tráfico de entorpecentes quando foram abordados.

Ademais, sabe-se que, para o cometimento do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é prescindível a comprovação do comércio de entorpecentes, sendo necessári
o
tão somente
o cometimento de um dos dezoito tipos verbais elencados no artigo, como “ter em depósito”, “trazer consigo” e “guardar”.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação dos recorrentes pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas, não sendo possível acolher o pleito absolutório.

Prosseguindo
, no capítulo da dosimetria da pena, as defesas de ambos os recorrentes postulam a redução da pen
a
aplicada, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas, razão pela qual passo à análise.

Nesse particular, passo à análise da dosimetria da pena realizada quanto ao apelante
Felipe Lima Rodrigues
.

Dito isso,
na
primeira fase
,

o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
e artigo 42, da Lei nº 11.343/06,
obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão,
e
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
fixou
a pena-base em
07 (sete)
anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Para tanto,
utilizou
os seguintes fundamentos:

Culpabilidade
evidenciada, tendo em vista a quantidade, variedade e nocividade da substância entorpecente apreendida em poder do acusado. Entretanto, hei de considerá-la nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06; quanto aos seus
antecedentes
, o acusado é multirreincidente (Relatório SIEP anexo). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado
bis in idem;
sem notícias de sua
conduta social
; sem elementos suficientes para valoração da
personalidade
do agente, uma vez que para mensurá-la, deve-se entrar no interior da pessoa acusada, a demonstração de sua índole, sendo esta tarefa tecnicamente inviável a tão somente ao julgador; os
motivos do crime
não foram revelados, face a negativa de autoria por parte do acusado; as
circunstâncias
são normais a espécie, não tendo o que valorar; as
consequências extrapenais
são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; não há o que se falar quanto ao
comportamento da vítima
, uma vez se tratar da sociedade; não há nos autos informações a respeito da
situação econômica
do acusado.

Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o art. 42 da Lei n° 11.343/06, e, ainda, tomando por base a nocividade, variedade e a quantidade das substâncias apreendidas (ao todo), de acordo com o Laudo Pericial de fls. 86/86-v [28 (vinte e oito) porções da droga ilícita conhecida vulgarmente por “
CRACK
”, com massa total de 6,8 g (seis gramas e oito decigramas); 50 (cinquenta) porções da droga conhecida popularmente por “
MACONHA
”, pesando 53,0 g (cinquenta e três gramas); e 01 (uma) unidade da droga conhecida por “
COCAÍNA
”, com massa total de 0,8 g (oito decigramas)], sou por fixar a pena em
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fato
s.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que
a pena-base foi majorada em razão da existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis
dos
antecedentes
do agente e

da
natureza e quantidade de drogas,
as quais devem ser mantidas em desfavor de

Felipe Lima Rodrigues
.

Quanto aos

antecedentes
de
Felipe Lima Rodrigues
,

verifica-se que são maculados, diante da existência de condenações anteriores com trânsito em julgado (Autos nº 0000919-40.2008.8.8.0024,
0012829-64.2008.8.08.0024 e 0012729-76.2008.8.08.035
),
sendo que
as duas primeiras
condenações foram utilizadas para a exasperação da pena-base e a última para agravar a pena na segunda fase da dosimetria.

No que concerne

à
quantidade e à natureza dos entorpecentes
,

saliento que o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, permite a exasperação da pena-base em razão da natureza e da quantidade da
s
substância
s
apreendida
s
. Assim, no caso, é imperioso ressaltar que foram apreendidas
três
espécies de drogas diferentes, incluindo
crack e cocaína
, que
possuem natureza
extremamente nociva e causa
m
irreversíveis danos ao corpo humano
1
, além d
e se destacar a
quantidade de drogas apreendidas (50 buchas de maconha, 28 pedras de crack e 1 papelote de cocaína),
suficiente para majorar a pena-base.

Em julgamento de caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade de exasperação da pena-base diante da quantidade e
da
natureza dos entorpecentes:

“
O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
III – No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e a natureza altamente deletéria dos entorpecentes apreendidos com o paciente, vale dizer, 16,9 g de crack, distribuídos em 75 porções, para exasperar a pena-base no patamar de 1/6.
Precedentes.”
(AgRg no HC n. 821.244/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023).

Portanto, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, verifico que as circunstâncias judiciais negativas ao apelante
Felipe Lima Rodrigues
foram motivadas com base em elementos concretos dos autos, de modo que o recorrente
não faz
jus
à redução da pena-base, sendo a pena aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Passando para a
segunda fase
, foi adequadamente reconhecida a circunstância agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), razão pela qual
a pena foi majorada em 06 (seis) meses
, sendo fixada em
07 (sete)
anos e
06
(
seis
) meses de reclusão e 500 (
quinhentos
) dias-multa. Lado outro,
não foram consideradas
circunstâncias atenuantes de pena.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria,
não foram consideradas causas de diminuição e de aumento de pena.

Nesse ponto,
a defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
razão pela qual passo à análise.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Nesse sentido:

(...). II –
Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa
, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. (...). (STJ; AgRg-HC 775.531; Proc. 2022/0316341-1; PE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Conforme amplamente demonstrado, o apelante é reincidente. Dessa forma, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena,
é
inviável a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dessa forma,
diante da inexistência de
quaisquer causas de aumento ou de diminuição
de pena
,
mantenho
a
reprimenda
definitiva
d
o apelante Felipe Lima Rodrigues
em
0
7 (sete)
anos e
06
(
seis
) meses de reclusão e 500 (
quinhentos
) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por sua vez, diante do
quantum
da pena
aplicada
e da reincidência do acusado, mantenho o
regime fechado para início de cumprimento de pena
,
nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Também em razão da quantidade de pena aplicada e da reincidência do apelante Felipe Lima Rodrigues, é i
nviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, diante da expressa vedação legal contida no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Por sua vez, passo à análise da dosimetria
da
pena fixada ao apelante
Jhonathan Jesus Carreiro da Conceição,
o qual pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal,
bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado e sua aplicação no patamar máximo
.

Na
primeira fase da dosimetria da pena do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,

o juiz de primeiro grau de jurisdição
fixou
a pena-base em
07 (sete)
anos de reclusão e
500
(quinhentos) dias-multa.

Para tanto, utilizou os seguintes fundamentos:

Considerando e analisando as circunstâncias esculpidas no art. 59 do Código Penal Brasileiro, percebe-se que a
culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como grau elevado de reprovação, mas não foge à normalidade de quem comete este delito;
antecedentes
imaculados, em obediência ao entendimento sumular nº. 444 do STJ, eis que transação penal não pode ser utilizada como maus antecedentes (consulta e-Jud que segue); sem informações da
conduta social
do acusado, ante a inexistência de declarações a este respeito; não há nos autos elementos o bastante para aferição da
personalidade
do agente; os
motivos do crime
, razões que moveram o agente a cometê-lo, não foram revelados; as
circunstâncias
não fogem ao tipo penal; as
consequências do crime
são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria da norma penal; a
vítima
em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; sem informações nos autos a respeito de sua
situação econômica
.

Assim, atento as circunstâncias analisadas, e conforme preceitua o art. 42 da Lei n° 11.343/06, tomando por base a nocividade, variedade e a quantidade das substâncias apreendidas (ao todo), de acordo com o Laudo Pericial de fls. 86/86-v [28 (vinte e oito) porções da droga ilícita conhecida vulgarmente por “
CRACK
”, com massa total de 6,8 g (seis gramas e oito decigramas); 50 (cinquenta) porções da droga conhecida popularmente por “
MACONHA
”, pesando 53,0 g (cinquenta e três gramas); e 01 (uma) unidade da droga conhecida por “
COCAÍNA
”, com massa total de 0,8 g (oito decigramas)), sou por fixar a pena em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS.

Da análise d
o trecho
acima exposto, verifico que
a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (
crack, cocaína e maconha)
,
foram valoradas negativamente ao réu com fundamentação idônea para tanto, conforme já fundamentado.

Entretanto,
verifico que
houve
excesso na exasperação da pena-base
, eis que fixada no mesmo patamar do réu Felipe Lima Rodrigues, que teve duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, enquanto Jhonathan
teve
apenas uma
em seu desfavor
.

Sob tal perspectiva, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a majoração
ideal
para cada circunstância judicial negativamente valorada estaria na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena máxima e mínima abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou
n
a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Sendo
assim, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e em respeito às disposições do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59, do Código Penal, estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito
a pena-base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Passando para a
segunda fase
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes
de pena
a serem aplicadas
a
o caso.

Na
terceira fase
,
não
se vislumbrou
causas de diminuição e de aumento de pena.

Nesse ponto,
a defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima redutora.

No caso, em que pese o réu seja primário e possua bons antecedentes, o magistrado
a quo
não reconheceu a causa de diminuição de pena em seu favor
com fundamento na natureza e
na
quantidade d
as
drogas apreendidas. Vejamos:

In casu
, a variedade, nocividade e quantidade de drogas ilícitas apreendidas, impedem-me de beneficiar Jhonathan com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4°, do art. 33, da Lei de Tóxicos e Entorpecentes, conforme entendimento jurisprudencial [...].

Entretanto, o
juiz

sentenciante
já havia utilizado a natureza e a quantidade de drogas como fundamentação para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não podendo utilizá-los novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.
Nessa linha, destaco a
jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou tese de mérito em sede de repercussão geral (Tema 712), assentando que:

As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração
apenas em uma das fases do cálculo da pena
.

Também é esse o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Afastado o vínculo associativo e, por ser possível verificar pelos autos, de maneira inequívoca, a primariedade do acusado ao tempo do delito e a existência de bons antecedentes, bem como a inexistência de outros elementos a justificar a negativa do benefício, correta a incidência da causa especial de diminuição de pena. 2.
Por ocasião do julgamento do RESP n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que "a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem.
3.
Na espécie, as instâncias ordinárias já empregaram a vetorial relativa à quantidade de drogas para aumentar a pena-base, de modo que não cabe a este Superior Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, deslocar essa circunstância para a terceira etapa da dosimetria a fim de modular a fração da minorante.
4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.500.449; Proc. 2019/0138336-9; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 01/10/2024; DJE 07/10/2024).

Dessa forma,
não havendo qualquer impeditivo comprovado nos autos, entendo ser adequad
o
o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de Jhonatan Jesus Carreiro Conceição, bem como a aplicação da fração máxima redutora, sob pena de ocorrência de
bis in idem
.

Portanto, em razão da incidência do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas,
reduzo a pena de
Jhonathan Jesus Carreiro da Conceição
para 02 (
dois
) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
fixo
o regime inicial
aberto
, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, na forma ainda como previsto no § 2º (2ª parte), do mesmo art. 44, do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, quais sejam, prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução, e limitação de fim de semana (art. 43, inciso III, CP), também a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Felipe Lima Rodrigues e das parcial provimento ao recurso de Jhonathan Jesus Carreiro da Conceição, para reduzir sua pena, fixando-a em
02 (
dois
) anos e 01 (um) mês de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em regime inicial aberto, com a consequente substituição da reprimenda corpórea por duas
penas
restritivas de direitos,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

É como voto.

1
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2012/01/20/consequencias-do-uso-do-crack-para-a-saude#:~:text=O%20uso%20cr%C3%B4nico%20da%20droga,dos%20m%C3%BAsculos%20esquel%C3%A9ticos%2C%20chamada%20rabdomi%C3%B3lise.&text=Oscila%C3%A7%C3%B5es%20de%20humor%3A%20o%20crack,perda%20de%20fun%C3%A7%C3%A3o%20de%20neur%C3%B4nios.

Vitória, 10 de outubro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)